Tribunal: TJMT
Processo: 1033396-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033396-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARLON ANZIL DA SILVA - CPF: 032.753.031-63 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON THIAGO DA SILVA RAMOS RONDON (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA CRUZ MATOS - CPF: 045.818.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERNANDO DA SILVA - CPF: 876.505.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.663.421-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DA SILVA CAMARGO - CPF: 040.264.531-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA - CPF: 047.887.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA - CPF: 033.096.211-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 068.668.471-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 067.168.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEFFERSON DE ALMEIDA SOARES - CPF: 036.582.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 031.927.371-74 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILLY RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.633.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN APARECIDO DEL NEGRO CARDOSO XAVIER - CPF: 042.482.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES MENEZES - CPF: 057.370.301-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 703.632.251-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 703.677.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE - CPF: 063.504.891-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MARQUES GODOIS - CPF: 704.068.841-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SOUZA PENHA - CPF: 040.539.461-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA DE GODOIS - CPF: 012.024.141-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO - CPF: 007.268.631-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 021.187.671-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MARQUES DE ABREU - CPF: 036.737.961-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 068.576.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 060.406.211-76 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. D. S. A. - CPF: 055.164.431-13 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. F. R. - CPF: 068.790.311-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Operação “Devastate”. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Indícios de participação em organização criminosa. Contemporaneidade da medida. Natureza permanente dos delitos. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência para revogação da custódia. Prisão domiciliar. Filho menor com problemas de saúde. Documentação desatualizada. Não comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos. Medidas cautelares alternativas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no âmbito de investigação policial vinculada à operação “Devastate”, destinada a desarticular organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia, da inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a medida extrema, bem como da existência de condições pessoais favoráveis e da circunstância de o paciente ser, em tese, o único responsável pelos cuidados de filho menor portador de doença grave.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a legitimar a medida; (ii) avaliar se há ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia cautelar, a justificar sua revogação; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da alegada condição do paciente como cuidador exclusivo de filho menor portador de doença grave.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos telemáticos autorizados judicialmente, que indicam a vinculação, em tese, do paciente ao “Comando Vermelho”. A medida extrema foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante de indícios concretos de sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação estruturada nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada.

4. A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula à data dos fatos investigados, mas à atualidade dos motivos que justificam a prisão preventiva, sobretudo em crimes de natureza permanente, como o tráfico e a associação para o tráfico de drogas.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

6. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade, em tese, evidenciada pela suposta vinculação do paciente a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

7. Inviável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, tendo em vista que os documentos apresentados são antigos e não demonstram o atual quadro clínico do filho nem que o paciente seja seu único responsável, conforme exigência do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A decisão que decreta a prisão preventiva deve apresentar fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos objetivos dos autos, conforme os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a contemporaneidade da medida cautelar é aferida pela permanência da conduta delitiva e pela periculosidade concreta, não se limitando à mera distância temporal entre os fatos e o decreto prisional. 3. A concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, exige comprovação atual e inequívoca de que o paciente é o único responsável por filho menor de 12 anos”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 318, VI; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; TJMT, HC n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJMT, HC n. 1020978-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, HC n. 1031296-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.2.2025; TJMT, HC n. 1011892-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 5.8.2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Antonio Mendes da Silva em favor de
Marlon Anzil da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032. O feito foi instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, imputados ao paciente e a outros 25 corréus, no âmbito da operação “Devastate”, voltada a desarticular suposta organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, dedicada ao tráfico de drogas nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada.

O impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na manutenção da custódia cautelar, sustentando, em síntese, que: (i) não há contemporaneidade entre os fatos investigados, ocorridos em novembro de 2024, e a decretação da prisão, efetivada apenas em julho de 2025; (ii) inexistem elementos concretos a amparar a segregação, baseando-se a decisão em meras inferências policiais; e (iii) o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e é responsável direto por filho menor acometido de grave enfermidade. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar (Id. n. 317548393).

A liminar foi indeferida (Id. n. 318220888).

A autoridade acoimada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva de 26 investigados — entre eles o paciente — foi decretada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, após manifestação favorável do Ministério Público, apoiada em dados telemáticos (
Cellebrite
) que indicariam atuação vinculada ao “Comando Vermelho” e risco de reiteração delitiva. Foram também deferidos mandados de busca e apreensão. Realizada a custódia, a defesa requereu a revogação da preventiva; o
parquet
opinou pelo indeferimento e o Juízo manteve a medida, à luz do artigo 316 do CPP, por persistirem materialidade, indícios de autoria e
periculum libertatis
, afastando a alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor. Os autos aguardam nova manifestação ministerial e posterior conclusão (Id. n. 319595872).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem, ao fundamento de que a preventiva foi decretada com motivação idônea, visando resguardar a instrução processual e a ordem pública, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP (Id. n. 321219866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A controvérsia cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente Marlon Anzil da Silva, decretada e posteriormente mantida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Para melhor compreensão da matéria, mantêm-se as transcrições dos trechos essenciais das decisões de origem.

Decisão que decretou a custódia cautelar do paciente:

“(...) 1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.o 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032-35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que ‘Docinho’ manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...) MARLON ANZIL DA SILVA, conhecido como ‘marlinho’ trata de integrante faccionado, posto estar em grupo de aplicativo de mensagem pertencente a integrantes do Comando Vermelho, bem como ainda seu nome/codinome constar em lista dos integrantes que pagam ‘camisa’ (ID. 202127314 – fls. 3/4).

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que ‘
quem manda no Estado é o Comando
’
.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 20. MARLON ANZIL DA SILVA (...)

Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1o, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e §2o, do CPP
,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços: (...) 20. MARLON ANZIL DA SILVA · Alcunha: ‘MARLINHO’ · CPF: 032.753.031-63 · Nascimento: 08/07/1988 · Filiação: Veronica Anzil e Sebastiao Rosa Da Silva · Endereço: Rua C, No 19, Bairro Nossa Senhora Do Rosário, Rosário Oeste/MT. LOCALIZAÇÃO -14.84027,-56.43850 (...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio) (...)” (Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, Id. n. 202914325, de 1o.8.2025).

Decisão de 15.9.2025 que indeferiu a revogação e manteve a preventiva (reavaliação – art. 316, parágrafo único, CPP):

“(...) 3.10 Defesa de
MARLON ANZIL DA SILVA
, requer a revogação da prisão preventiva, bem como subsidiariamente substituição por cautelares diversas/ prisão domiciliar (ID. 206116628), em sendo cota ministerial pugnou pelo indeferimento (id. 207113790).

Alega a defesa ausência de contemporaneidade para decretação de prisão preventiva, bem como alega ser imprescindível aos cuidados de filho com problemas de saúde.

Contudo, nota-se que o relatório de consultas médicas demonstra ser do ano de 2018 (ID. 206117903), restando comprovação atual ao retorno a especialidade de equipe cirúrgica pediátrica, contudo não mencionando o quadro atual, comprovando que possui filho menor e supostamente com problemas de saúde.

Ademais, verifica-se que o investigado não demonstrou ser o pai o único responsável aos cuidados do filho, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP.

Assim traz a jurisprudência: (...)

Nos termos do entendimento majoritário, mesmo os argumentos ventilados pela combativa defesa, nota-se que não houve alteração no quadro fático-jurídico que implique a incidência do art. 316 do Código de Processo Penal ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Ademais, ressalta-se que a decisão que decretou a prisão preventiva se fundamentou no
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de resguardo da ordem pública e da paz social, observando-se o
modus operandi
e a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pela segregada, pois há fortes indícios de ser integrante de facção criminosa.

Assim,
INDEFERIDO
o pedido de revogação da prisão preventiva do segregado
MARLON ANZIL DA SILVA
(...).

5. Por fim, procedendo com o juízo de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, p. único do Código de Processo Penal, MANTENHO a segregação cautelar dos segregados, considerando a ausência de elementos ensejadores capazes de demonstrar sua desnecessidade (...)” (Id. n. 317555350, pp. 19-21).

Inicialmente, cumpre analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com demonstração concreta da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a custódia cautelar foi decretada em 1o.8.2025, no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Conforme a decisão originária, Marlon Anzil da Silva (“Marlinho”) teria sido identificado como integrante da facção “Comando Vermelho”, constando seu nome/codinome em lista de membros que “pagam camisa” – contribuição financeira periódica exigida dos associados -, e participando de grupo, em aplicativo de mensagens, formado por integrantes da referida facção.

A decisão lastreou-se em elementos concretos de investigação, especialmente análise de dados telemáticos obtidos mediante autorização judicial, os quais indicariam a suposta vinculação do paciente a organização criminosa com estrutura hierárquica e atuação nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada. Nesse contexto, observa-se que o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e individualizada, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas apontando elementos específicos que, em tese, vinculam o paciente ao grupo investigado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

(...) 3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em elementos individualizados que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988 (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de julho de 2025; data de publicação: 25 de julho de 2025).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos (novembro/2024) e a decretação da prisão (agosto/2025), cumpre assinalar que, em delitos de natureza permanente — como tráfico e associação para o tráfico — a atualidade da medida cautelar se afere à luz da persistência do risco e da continuidade da atuação criminosa, e não pela simples distância cronológica entre o início das investigações e o decreto prisional. A jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal é firme nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ‘OPERAÇÃO KRAKEN’ – (...) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - INVESTIGAÇÃO COMPLEXA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

(...) 3. Em crimes de natureza permanente, como organização criminosa e associação para o tráfico, a contemporaneidade deve ser avaliada sob a ótica da persistência da conduta criminosa até data próxima à decretação da prisão, não se restringindo à mera contagem temporal entre a data dos fatos e a decretação da medida cautelar.

4. Tratando-se de investigação complexa, envolvendo organização criminosa com múltiplos agentes e ramificações, é natural que haja um lapso temporal entre a colheita de elementos probatórios e a decretação da prisão preventiva, sem que isso configure, por si só, falta de contemporaneidade (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1020978-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

No caso concreto, a prisão foi decretada no âmbito da operação “Devastate”, voltada a desarticular suposto grupo criminoso em plena atividade, o que satisfaz a exigência de contemporaneidade; ademais, a decisão que manteve a preventiva destacou a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa ainda ativa, reforçando que a medida ainda é necessária. Assim, não se verifica violação ao requisito da atualidade que autorize a revogação da segregação cautelar.

No que tange às condições pessoais favoráveis invocadas — primariedade, residência fixa, atividade laboral lícita e inexistência de outras ações penais —, embora relevantes, não possuem, por si sós, aptidão para elidir a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação (...)” (STJ, AgRg no RHC N. 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, data de julgamento: 19 de fevereiro de 2025; data de publicação: 24 de fevereiro de 2025).

Em igual direção, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Do mesmo modo, o pleito de substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) não merece guarida. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada pela suposta inserção do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas revelam a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública, mostrando-se a custódia necessária e adequada ao fim preventivo que se propõe.

Por fim, o impetrante pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente é pai de criança portadora de doença crônica grave, cujos laudos evidenciariam a necessidade de cuidados contínuos e presença paterna no núcleo familiar.

O artigo 318, VI, do Código de Processo Penal prevê que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

No caso, contudo, conforme assinalado pela autoridade acoimada como coatora e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a documentação acostada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032 (relatórios médicos de 2018) não comprova a atualidade do quadro clínico, tampouco demonstra que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do menor — com 10 anos de idade, conforme certidão de nascimento Id. n. 317555356 —, requisito indispensável à concessão da benesse.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – (...) – GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de filhos menores nem de que a esposa/companheira grávida não possa se manter em sua ausência, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, e parágrafo único, do CPP (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1031296-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de fevereiro de 2025; data de publicação: 14 de fevereiro de 2025).

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – (...) – PACIENTE PAI DE CRIANÇA IMPÚBERE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA FILHA – INCOMPROVAÇÃO – (...) – ORDEM DENEGADA.

(...) A prisão cautelar domiciliar de que trata o art. 318, VI, do CPP, demanda prova cabal e inconcussa da imprescindibilidade da presença do pai, único responsável para a criação, suporte, cuidado e desenvolvimento de filho de até 12 anos incompletos, ou pessoa com deficiência (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011892-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de agosto de 2022; data de publicação: 5 de agosto de 2022).

Assim, ausentes os requisitos legais do artigo 318, VI, do CPP — especialmente a demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho —, não há como acolher o pedido subsidiário de prisão domiciliar.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marlon Anzil da Silva
, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025